Tribunal: CARF
Processo: 15504.720043/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720043/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.897 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ALINE KELY RANIERI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), que
dava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo
Rocha Paura.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720043/2012-53
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/BHE (02-39.725 – fls. 41-45), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela prestação
dos serviços.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento de fls.
7 a 11, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar de R$3.850,00, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
A autuação decorreu de glosa de dedução de despesas médicas no montante de
R$14.000,00, pela falta da comprovação do efetivo pagamento.
Cientificada do lançamento em 9/12/11 (fl. 31), a contribuinte apresentou impugnação
(fls. 2 a 3), em 2/1/12, contestando o lançamento. Alega, em síntese que:
- apresentou recibos legítimos contendo todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária e de profissional idôneo comprovando o valor de R$9.600,00, dos
R$14.000,00 declarados como pagos à psicoterapeuta Valeria Marcia Pena;
- efetuou pagamentos em espécie guardado em cofre particular, conforme Declaração de
Ajuste Anual Simplificada, exercício 2008, ano calendário 2007, na qual consta quantia
em espécie de R$150.000,00.
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
Inicialmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas anualmente
pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade lançadora, conforme está
previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999).
Dedução Indevida de Despesa Médica.
Relativamente à dedução de despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

(...)II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)”.
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.Tal dispositivo está em sintonia com
o princípio de que o ônus da prova cabe a quem o alega.
O artigo 333, do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova incumbe: I- ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Salienta-se que cabe ao Fisco, em face do significativo valor considerado como
dedutível pelo contribuinte na sua DIRPF, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são suficientes e
hábeis para comprovação dos pagamentos e das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do dispositivo. A indicação de que o recibo deve conter o nome,
endereço e número do CPF de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na documentação.
A necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como do efetivo
pagamento dos valores mostram-se necessárias em face das circunstâncias presentes nos
autos. Entretanto, a não comprovação à autoridade tributária da efetividade do gasto, e
na falta das provas de saída do recurso financeiro, cuja destinação deve ser coincidente
com o fim utilizado, as despesas foram corretamente glosadas. Aliás, nem por ocasião
da defesa, tais provas foram trazidas aos autos.
O efetivo pagamento pode ser demonstrado, por exemplo, por meio de cópias de
cheques nominais emitidos para o pagamento dos serviços prestados ou de extratos
bancários que comprovem saques de valores em datas compatíveis com as consignadas
nos recibos, de modo espelhar a efetividade dos pagamentos alegados.
Na busca da verdade material, princípio este informador do processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Registre-se que o Decreto 70.235/72 prevê que o julgador administrativo tem a livre
convicção no julgamento, para aceitação ou não de comprovações:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Esclareço, nesse entendimento, que a fiscalização solicitou à contribuinte para
comprovação do efetivo pagamento, complementarmente, após apresentação dos
documentos, cópias de cheques nominais microfilmados ou, no caso de pagamento em
espécie, extratos bancários para vincular os pagamentos às prestações dos serviços
realizados pela psicoterapeuta Valeria Márcia Pena, no montante de R$14.000,00. Da
análise dos documentos ocorreu a glosa da dedução indevida da despesa médica em
referência e o lançamento da notificação em epígrafe.
Trouxe a impugnante aos autos, nesta fase impugnatória, às fls. 13/24, recibos relativos
aos serviços prestados pela psicoterapeuta Valeria Márcia Pena, no montante de
R$9.600,00, não aceitos por este julgador, por não constar dos mesmos o destinatário do
tratamento e não comprovado o efetivo pagamento, como anteriormente já explicitado.
Poderia trazer, também, a contribuinte elementos capazes de comprovar a efetiva
prestação dos serviços, como orçamentos, laudos, exames e receitas médicas para
justificação de que os serviços foram realizados.
A argumentação de ter efetuado pagamentos em espécie no valor de R$150.000,00,
conforme Declaração de Ajuste Anual Simplificada, exercício 2008, ano calendário
2007, não pode ser aceita. Tal justificativa poderia ter aceitação, caso comprovado, com
a apresentação de extratos bancários com a movimentação de todo o período 2007/2008,
com entradas e saídas de recursos financeiros.
Esclareço que a autuada recolheu imposto no valor de R$1.210,00, referente à parte da
infração por dedução indevida de despesas médicas no valor de R$4.400,00 =
R$14.000,00 – R$9.600,00, a qual considerou declarada incorretamente e portanto não
contestada. O valor do imposto consta do DARF de fls. 05/06, tela CCPF de fl. 29,
confirmado através do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil.
Conclusão.
Como já foi pago o imposto suplementar não impugnado no valor de R$1.210,00,
relativo à parte da infração por dedução indevida de despesas médicas (R$4.400,00), o
imposto restante a ser recolhido pelo contribuinte fica demonstrado conforme se segue:
Imposto Suplementar Calculado -Imposto não Impugnado Recolhido e Extinto-Imposto
Suplementar Remanescente
3.850,00-1.210,00-2.640,00 Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente
a impugnação relativamente ao imposto remanescente no valor de R$2.640,00 (dois mil,
seiscentos e quarenta reais), consoante tabela supra, que deverá ser cobrado com os
devidos acréscimos legais.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/06/2012, o sujeito passivo, em 27/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, a recorrente argumenta que as despesas médicas estão comprovadas
pelos documentos acostados aos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação adotada no acórdão recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o vulto das despesas médicas alegadas justifica um padrão de
escrutínio maior das autoridades fiscais.
Porém, a questão devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a (a) circunstância de o sujeito passivo declarar a disponibilidade e posse sobre R$
150.000,00 no início do exercício comprova as despesas e se (b) haveria outro meio de prova
factível no caso concreto.
De fato, o acórdão-recorrido deixa de abordar esse ponto essencial das razões
recursais, verbatim (fls. 03):
[...] esclareço que efetuei os pagamentos com dinheiro em espécie guardados em cofre
particular, conforme Declaração de Ajuste Anual Simplificada Exercício 2008, Ano-
calendário 2007, na qual consta declarada a quantia de R$ 150.000,00 (Cento e
Cinquenta Mil Reais) de Dinheiro em espécie.
A comprovação do pagamento de despesas médicas alegadamente feito em
espécie é matéria complexa e tormentosa, devido ao padrão probatório esperado pelas
autoridades fiscais.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser
vertido em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um fato jurídico.
Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses eventos em fatos, tais como
recibos, notas fiscais, registros de transferências bancárias, registros de operação com cartões de
débito ou crédito, títulos de crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente, PIX.
Quando as autoridades fiscais intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas
médicas, espera-se essa confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente inserido
no fluxo de certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações costumam
exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos bancários, eis que
tratam-se de documentos produzidos por instituições financeiras.
Por outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força probatória de
recibos ou declarações emitidas pelos prestadores de serviços, dado que os emissores de tais
documentos são os prestadores de serviço, que, por hipótese, seriam sujeitos menos
desinteressados no pleito do sujeito passivo, porquanto mais próximos dos contribuintes (i.e.,
susceptíveis à influência dos sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na credibilidade
relativa da fonte emissora do registro.
Contudo, as instituições financeiras não intervêm nas operações de pagamento em
espécie, que se resolvem pela entrega de papel moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao
prestador de serviço.
Por padrão, o meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando
aplicável, a nota fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela
comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador do serviço. De
fato, se houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade, não seria racional implicar a
possibilidade de pagamento.
Feita essa descrição, a primeira ordem de obstáculos exsurgida refere-se à
inexistência de motivação e de fundamentação específicas para a rejeição dos recibos, no
lançamento. Os autos não contam com motivação, nem fundamentação, além da sucinta
exposição constante na Notificação de Lançamento (fls. 09), verbatim:

Dedução indevida a título de despesas médicas/odontológicas, no valor de R$
14.000,00 (Valeria Marcia Pena, psicóloga).
De acordo com o Art. 73, Decreto 3.000/99 e atualizações, deduções exageradas
estão sujeitas a efetiva comprovação, a juizo da autoridade lançadora.
Acrescente-se, também-,-que nos termos do Acórdão CSRF/01 1.458/92 - DOU
19/01/95 (câmara Superior de Recursos Firscais) e Acórdão 152 Conselho/2a
Câmara 102/43.935 DOU 29/12/1999, para se gozar do abatimento pleiteado
com base em despesas médicas/odontológicas não basta a disponibilidade de
simples recibos, sem vinculação do efetivo pagameno.
Nesses termos foram eleitas como provas do efetivo pagamento das despesas
médicas/odontológicas, declaradas como feitas à profissional supramencionada,
a apresentação de cópias de cheques nominais microfilmados ou, no caso de
pagamentos em espécie, extratos bancários com compatibilidade de datas e
valores.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Tendo entregue documentação nesta delegacia, em atendimento à intimação nro.
2009/191695402975230, foi a contribuinte, posteriormente, solicitada a
apresentar, complementarmente à intimação, cópias dos cheques nominais
microfilmados ou, no caso de pagamento em espécie, extratos bancários que
vinculassem os pagamentos às prestações dos serviços realizados pela
profissional supramencionada.
No entanto, embora conste AR (Aviso de Recebimento), emitido pelo ECT, datado
de 21/set/2011, nro. de registro do objeto RN 40837385 7 BR, confirmando a
entrega da referida intimação, não houve, até o momento, manifestação da
contribuinte com vistas ao atendimento da solicitação da comprovação dos
afetivos pagamentos declarados como efetuados à profissional acima, razão pela
qual se deu a glosa das referidas despesas médicas.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas/odontológicas não basta a disponibilidade de simples recibos, sem
vinculação efetiva do pagamento.

Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta
nos autos dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de Termos de
Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos também não contam com
esses documentos, de modo a tornar impossível aferir uma eventual latitude maior da
fiscalização.
Por hipótese, se o sujeito passivo tinha acesso a tal numerário, é teoricamente
possível que tenha efetuado os pagamentos de suas despesas médicas em espécie ao longo do
ano calendário. Nesse sentido, a entrega de extrato bancário seria anódina, já que desnecessário
comprovar saques para suprimento dos fundos a serem entregues aos prestadores de serviço.
Por serem os extratos dispensáveis, o fundamento central do acórdão-recorrido
perde sua validade.
Nesse ponto, é importante notar que a ausência de apresentação dos extratos foi o
critério determinante adotado no lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls.
09.
Nesse sentido, existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento
das despesas, o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a rejeição dos
recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao julgador
administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do lançamento.
Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e de
fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de existência do numerário
em espécie.
Ainda que elipticamente, o acórdão-recorrido fundamenta a manutenção do
lançamento na inviabilidade de ter-se como crível o numerário em espécie registrado na DAA,
pois, se essa declaração de posse for aceita, seria necessário cogitar ao menos a possibilidade
fática do pagamento das despesas com referidos recursos. Para ser válido, o lançamento deveria
ter expressamente abordado a improbabilidade de esses recursos existirem ou de terem sido
utilizados para saldar as alegadas despesas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade
probatória, segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo acórdão-recorrido.
Por outro lado, se a questão se trata de pagamento de despesas em espécie, a
demonstração da posse do numerário físico (papel-moeda e moeda sonante) torna-se a única
prova mais verossímil e factível, pois não há uma forma de documentação externa fidedigna
(e.g., bancária) dessa transação. De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a causa
das retiradas de dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de pagamento é o
recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das partes do negócio, e não
por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para confirmar se os
valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se são compatíveis com a
evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente, tais provas não podem ser produzidas
pelo próprio sujeito passivo, por falta de legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para
fazer frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a documentação
da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade autenticadora fiduciária externa
torna a prova impossível de ser realizada, de modo a violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Em síntese, o lançamento deve ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora
deve motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos
como documentos de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que
“inquisitório”, o lançamento é ato administrativo plenamente vinculado, e não
discricionário), e tais critérios não podem ser supridos pelos órgãos de
julgamento;
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao
sujeito passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o
pagamento teria ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é
inoponível à alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início
do exercício (registro na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de
objeto, na medida em que incapaz de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato
controvertido (existência ou não da disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é
inoponível à alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se
tratar de prova impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros
desinteressados) não participam da operação de transmissão de papel-moeda,
nem de moeda sonante.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Thiago Buschinelli Sorrentino

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Redator Designado.
Em que pese às razões do i. Relator peço vênia para redigir o posicionamento da
maioria do colegiado, em sentido diverso do adotado no voto vencido que entendeu pelo
provimento do recurso voluntário.
O cerne de nossa discordância é quanto ao entendimento de o Acórdão recorrido
não ter sido suficientemente fundamentado ao manter o crédito tributário.
Trata-se de notificação de lançamento no qual a autoridade lançadora glosou
integralmente as deduções com despesas médicas, no valor total de R$ 14.000,00.
No caso, a interessada, inconformada com o lançamento, somente apresentou
recibos (e-fls. 14/24).
Cumpre, ainda, informar que a argumentação de defesa do sujeito passivo centra-
se na tese de que efetivou os pagamentos das despesas médicas em espécie, tendo como lastro
valores guardados em cofre particular, informados em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
relativa ao exercício de 2008, no valor total de R$ 150.000,00.
Argumenta, ainda, que estes pagamentos estariam legitimamente comprovados
pelos recibos emitidos pelos profissionais prestadores dos serviços, sendo estes suficientes para
comprovar seu direito à dedutibilidade dos dispêndios médicos/odontológicos da base de cálculo
do imposto de renda pessoa física.
Isto posto, passarei a discorrer os motivos pelos quais entendemos que o
lançamento deve ser mantido.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 7/11) e em sua descrição dos fatos e enquadramento legal constou que as
deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de comprovação,
de seu efetivo pagamento.
A autoridade lançadora motivou as suas glosas (e-fls. 9) da seguinte forma:
De acordo com o Art. 73, Decreto 3.000/99 e atualizações, deduções exageradas
estão sujeitas a efetiva comprovação, a juízo da autoridade lançadora.
Acrescente-se, também-,-que nos termos do Acórdão CSRF/01 1.458/92 - DOU
19/01/95 (câmara Superior de Recursos Fiscais) e Acórdão 152 Conselho/2a Câmara
102/43.935 DOU 29/12/1999, para se gozar do abatimento pleiteado com base em
despesas médicas/odontológicas não basta a disponibilidade de simples recibos, sem
vinculação do efetivo pagamento.
Nesses termos foram eleitas como provas do efetivo pagamento das despesas
médicas/odontológicas, declaradas como feitas à profissional supramencionada, a
apresentação de cópias de cheques nominais microfilmados ou, no caso de
pagamentos em espécie, extratos bancários com compatibilidade de datas e valores.
Tendo entregue documentação nesta delegacia, em atendimento à intimação
nro. 2009/191695402975230, foi a contribuinte, posteriormente, solicitada a
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

apresentar, complementarmente à intimação, cópias dos cheques nominais
microfilmados ou, no caso de pagamento em espécie, extratos bancários que
vinculassem os pagamentos às prestações dos serviços realizados pela profissional
supramencionada.
No entanto, embora conste AR (Aviso de Recebimento), emitido pelo ECT,
datado de 21/set/2011, nro. de registro do objeto RN 40837385 7 BR, confirmando a
entrega da referida intimação, não houve, até o momento, manifestação da
contribuinte com vistas ao atendimento da solicitação da comprovação dos afetivos
pagamentos declarados como efetuados à profissional acima, razão pela qual se deu
a glosa das referidas despesas médicas.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas/odontológicas não basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculação
efetiva do pagamento.
Já o Acórdão recorrido (e-fls. 43 e 44) entendeu que a posse de numerário
guardado em cofre e apresentação de recibos eram insuficientes para fazer a prova do efetivo
pagamento, conforme vê-se de sua transcrição parcial:
Trouxe a impugnante aos autos, nesta fase impugnatória, às fls. 13/24, recibos
relativos aos serviços prestados pela psicoterapeuta Valeria Márcia Pena, no montante
de R$9.600,00, não aceitos por este julgador, por não constar dos mesmos o
destinatário do tratamento e não comprovado o efetivo pagamento, como
anteriormente já explicitado. Poderia trazer, também, a contribuinte elementos capazes
de comprovar a efetiva prestação dos serviços, como orçamentos, laudos, exames e
receitas médicas para justificação de que os serviços foram realizados.
A argumentação de ter efetuado pagamentos em espécie no valor de
R$150.000,00, conforme Declaração de Ajuste Anual Simplificada, exercício 2008,
ano calendário 2007, não pode ser aceita. Tal justificativa poderia ter aceitação, caso
comprovado, com a apresentação de extratos bancários com a movimentação de todo
o período 2007/2008, com entradas e saídas de recursos financeiros.
Com efeito, a composição majoritária desta Turma Extraordinária entende que
são insuficientes por si sós, a apresentação de recibos e/ou declarações pelo contribuinte para
comprovação das despesas efetuadas com profissionais da área médica/odontológica visando à
dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, após regularmente intimado pela
autoridade fiscal a comprovar o efetivo pagamento destas.
Este entendimento encontra-se alinhado com a base legal para dedução de
despesas dessa natureza que consta da alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95,
regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
A legislação também preceitua que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, ao crivo da autoridade lançadora, in verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Esta linha interpretativa também encontra respaldo no disposto na Súmula no 180,
deste Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Portanto, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Noutro giro, as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendemos que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente
realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem
como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, consideramos que não se afigura irregular, nem desarrazoada, a
exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-004.897 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720043/2012-53

médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade fiscal (e-fls. 9).
Em seu recurso voluntário, a interessada não apresenta provas adicionais,
limitando-se a reforçar o seu entendimento já esposado na peça inicial.
Após analisar todo o procedimento administrativo, entendemos que o mesmo foi
devidamente fundamentado e que a declaração de posse de numerário em DIRPF, associada a
recibos, não compravam o efetivo pagamento de despesas médicas, ponto este que ousamos
divergir do i. Relator de origem.
Como dito anteriormente, a recorrente limitou-se a argumentar que possuía
disponibilidade financeira à época dos fatos geradores e a apresentar recibos para a comprovação
de suas despesas médicas.
Portanto, entendemos que não merece reparos o entendimento esposado no
acórdão recorrido que, neste caso concreto, entendeu que a comprovação da efetividade dos
dispêndios médicos poderiam ter sido demonstrados por outros meios de prova, tais como,
laudos, exames e receituários médicos.
Relativamente à questão de aceitação dos valores informados em espécie em
DIRPF para fazer a comprovação dos pagamentos, também concordamos com a decisão anterior.
No caso, o i. Relator a quo, não acatou esta alegação, de forma isolada, entendendo pela
necessidade da comprovação de tal justificativa mediante a apresentação de extratos bancários
que demonstrassem a movimentação de entradas e saídas do período de 2007/2008.
Assim, votamos pela manutenção integral da glosa sobre a respectiva dedução,
alinhando-nos à decisão tomada pela instância de piso.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal concluímos que a recorrente
não logra êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos
por ela declarados.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Original